Tribunal: STF
Processo: HC 198937
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A matéria deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, I, “i”.



    2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie.



    3. A designação de magistrados para realização de atos de instrução, por Ministro Relator, encontra amparo na legislação pertinente (arts. 3º, III e 9º, § 1º, da Lei 8.038/1990), bem assim na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    4. O auxílio prestado pelos Juízes ou Desembargadores aos Tribunais Superiores contribui para a racionalização das forças dirigidas à consecução da razoável duração do processo, sem que se subtraia a competência para julgamento insculpida na Constituição Federal, na medida em que a admissão da acusação e o juízo de mérito da imputação permanecem submetidos aos membros do Tribunal. 



    5. A designação realizada, no caso, não enseja qualquer nulidade do ato, ainda mais se se considerar o contexto da pandemia de COVID-19 que, naquele momento, estava mais acentuada e recomendava a realização de audiência por videoconferência, ainda que por magistrados de outro Estado da Federação.



    6. A jurisprudência desta Suprema Corte é farta e firme no sentido de que a “demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a Corte, o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas” (HC 85155, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 22/03/2005).



    7. Não há qualquer previsão legal ou orientação jurisprudencial no sentido de que o réu colaborador deva ser ouvido antes das testemunhas de defesa.



    8. A condição de colaborador não retira a sua qualidade de réu e o direito de ser interrogado no fim da instrução criminal, cabendo tão somente ser ouvido antes dos demais réus que foram delatados. 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.